Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701356-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA MILENA GUEDES DE SENA AMARANTE AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o agravado a postergar a pensão civil até atingir 24 anos ou conclusão do ensino superior. Argumenta que é beneficiária da pensão em decorrência do falecimento do seu genitor e que há previsão de cancelamento do beneficio em 12/09/2020, quando completará 21 anos. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um juízo à luz de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação. Dispõe o art. 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, que unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) I – vitalícia: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o cônjuge; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) o menor sob tutela; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) A recorrente é pensionista de seu genitor falecido, servidor público, e atingiu 21 anos em 12/09/2020, de modo que não tem mais direito de auferir a pensão, segundo a norma de regência. A pensão civil, instituto de direito previdenciário, não se confunde com a pensão alimentícia decorrente da relação de direito de família, de modo que não está relacionada ao dever legal do alimentante, de acordo com a sua capacidade financeira, e a necessidade de subsistência do alimentando. Desse modo, não se acha possível estender a pensão civil para a beneficiária até completar 24 anos ou concluir curso superior. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito